Tribunal: TJMT
Processo: 1034352-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034352-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), BIANCA SCONZA PORTO - CPF: 272.869.698-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

AIG
SEGUROS
BRASIL
S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA – CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR AFASTADA - LAUDO TÉCNICO UNILATERAL - VALIDADE – DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA –– NEXO CAUSAL COMPROVADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SÚMULA – STF – JUROS DE MORA – A PARTIR DO DESEMBOLSO – PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante os termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a concessionária de serviço público possui responsabilidade objetiva.

Súmula no 188 do STF "
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."

Apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico produzido por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso.

Comprovados o evento danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora.

Ainda que as descargas atmosféricas estejam relacionadas a fatos da natureza, somente poderiam ser reconhecidas como excludente de responsabilidade por caso fortuito se fossem constituídas como fato imprevisível e inevitável
, o que não é o caso.

É de responsabilidade da concessionária tomar as medidas cabíveis para resguardar a rede de transmissão das possíveis descargas atmosféricas, seja por instrumentos neutralizadores das oscilações ou outro meio capaz de garantir a segurança do serviço aos seus usuários, como prevê o art. 14 do CDC.

Segundo entendimento do STJ: “
Na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
.

Precedentes. 7. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
no 905.346/SP, Relator: Ministro ANTONIO CAR
LOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
28/08/2020).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

Energisa Mato Grosso Distribuidora
d
e Energia S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

7
a
Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação
Regressiva

n.
1034352-89.2022
.8.11.0041

ajuizada

por

Aig
Seguros

Brasil
S.A
.
,
julgou
procedente o pedido inicial,
para
condenar
a parte
Apelante
ao ressarcimento do valor
R$ 28.555,71 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos)
,acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso,
bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,
argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito,
em suma, apresenta os seguintes argumentos
para reforma da sentença
:

Que o laudo técnico apresentado junto a inicial
comprova que a osculação é proveniente de descarga atmosférica, que constitui caso fortuito e afasta a responsabilidade da concessionária
;

Afirma que
o fato de ter sido acionada quase três anos depois do evento dificulta a apuração administrativa específica das circunstâncias do caso
.

Informa que os juros não podem ser contados a partir do desembolso, uma vez que a mora só se constituiu com a citação da ação.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
acolhimento da preliminar para anular a sentença e, subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar
a sentença atacada
e

julgar improcedentes os pedidos da inicial
. (ID.
207455126
)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id.
207455129

pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada
, bem como a condenação da Apelante por má-fé
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

AIG SEGUROS BRASIL S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

Cerceamento de defesa

A Apelante afirma que houve cerceamento de defesa, uma vez que,
no momento em que
lhe competia, solicitou a produção de prova oral, com a devida oitiva das partes, bem como a produção de prova complementar, que não foram acolhidas pelo juízo primevo.

Analisando os autos, tenho que esta preliminar não merece garrida.

Isso porque, ao que se verifica,
os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de depoimento pessoal das partes, tal como requerido.

Além disso, o caso posto em tela é de analise eminentemente documental, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento das partes.

Analisando, ainda, o momento processual oportunizado as partes para requerer suas produções de provas, a Apelante se limitou a requerer a produção de prova oral com o depoimento das partes, bem como requereu genericamente “
produção de provas complementares
”
, e impugnou a conta de luz apresentada.

Contudo, não
justifica a necessidade da oitiva das partes, nem mesmo especifica quais seriam as tais provas complementares.

Sobre as faturas de energia, não se verifica qualquer elemento que afaste a legitimidade do segurado, uma vez que a apólice de seguro juntada se refere ao mesmo imóvel descrito nas faturas, além de ser incontroverso o fato de que o Apelado realizou o pagamento do seguro.

É necessário ressaltar que o momento oportunizado para a produção de provas designa às partes que apresente quais provas desejam produzir, fundamentando a necessidade de cada uma delas, o que, no caso, não se mostra presente.

De mais a mais, sabe-se que de
acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni,
Arenhart
e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz
diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior
Tribunalde
Justiça já resolveu neste sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator
MinistroSá
lvio
de Figueiredo)

Portanto,
rejeito
a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

Energisa Mato Grosso Distribuidora
d
e Energia S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 7a Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação Regressiva
n.
1034352-89.2022.8.11.0041 ajuizada por

Aig
Seguros

Brasil
S.A
.
,
julgou procedente o pedido inicial,
para
condenar
a parte
Apelante
ao ressarcimento do valor
R$ 28.555,71 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos)
,acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso,
bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC
.

O Apelante,
afirma que a perícia realizada pela Apelada e que compõe os documentos da inicial
demonstra que a oscilação de energia não foi proveniente de
falha do serviço prestado, mas por uma descarga atmosférica que constitui caso fortuito e afasta a responsabilidade da Apelante
.

Afirma que, por ter sido acionada somente depois de quase três anos do evento danoso dificulta a análise específica do caso, bem como
afirma
que os juros de mora devem ser contados da data da citação da ação.

Pois bem.

Ao que se extrai dos autos, que a parte Apelada ajuizou a presente ação
visando o ressarcimento do valor de
R$ 28.555,71 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos)
pagos ao segurado em razão da apólice de seguro n.
087372019010118000941
.

Na ocasião, relata que o segurado teve seus aparelhos elétricos danificados em razão de uma oscilação da rede de energia elétrica
decorrente de uma descarga atmosférica
, fato que caracterizaria falha na prestação de serviços.

Portanto, o cerne da questão cinge-se verificar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica em ressarcir os danos causados pela alegada oscilação de tensão elétrica
,
advinda
de uma descarga atmosférica
,
aos aparelhos do segurado
.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso que a Apelada ressarciu a parte segurada no valor de
R$ 28.555,71 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos)
, sub-rogando-se nos direitos dos usuários dos serviços de energia elétrica (ID.
207462238
).

Emerge dos autos relatório d
e regulação, aviso de
sinistro
por parte do segurado, vistoria e orçamentos que demonstram a danificação dos equipamentos por dano elétrico,
lauto
técnico pericial realizado pelo
demandante
que conclui que os danos foram decorrentes de oscilação de tensão. (ID.
207462236
,
207462235
,
207462234
,
207462233
e
207462236
).

Na oportunidade, restou claramente comprovado que os aparelhos danificaram por oscilação de tensão
, assim como a conexão desta oscilação com os

registros de descargas atmosféricas
por
eventos climáticos
(ID.
207462233
e
207462234
.

A Apelante assevera que as osculações de energia proveniente de descargas atmosféricas constituem caso fortuito, logo, afasta a sua responsabilidade de indenizar.

Todavia, este não é o entendimento firmado neste sodalício.

Conforme entendimentos reproduzidos pelos Ilustres colegas Desembargadores Sebastião de Moraes Filho, Sebastião Barbosa Faria
, Maria Helena
Gargaglione
Povoas e Nilza Maria Possas de Carvalho,
as oscilações de tensão provenientes de eventos climáticos constituem caso fortuito interno previsíveis e inerentes a atividade desenvolvida pela concessionária, de modo que não há eu se afastar a sua responsabilidade.

Na oportunidade, registram que “
competia à concessionária, com base no próprio risco da atividade por ela desenvolvida, se valer dos meios adequados para impedir as oscilações/sobrecarga de energia elétrica decorrentes de descarga atmosférica
”.

Dessa forma, ainda que as descargas atmosféricas estejam relacionadas a fatos da natureza, somente poderiam ser reconhecidas como excludente de responsabilidade por caso fortuito se fossem constituídas como fato imprevisível e inevitável.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DESCARGAS ELÉTRICAS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC/15 - RESSARCIMENTO DEVIDO SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE –
SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

Dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

“
Oscilações ou picos de energia provenientes de descarga elétrica atmosférica (queda de raios) não configuram caso fortuito ou força maior, de sorte a excluir a responsabilidade da concessionária de serviço público. A queda de raios, possível de causar danos elétricos a unidades consumidoras, consiste em risco previsível, inerente à atividade desenvolvida pela CEB, podendo ser considerada, assim, fortuito interno, que não elide a responsabilidade civil do fornecedor pela falha na prestação do serviço
disponibilizado
”(
Acórdão 1156882, 00302982720158070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

(N.U 1007973-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023)
(grifo nosso)

[...] É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária apelante, que por sua vez atingiu os consumidores e por corolário a seguradora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos decorrentes das oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, conforme laudos técnicos anexados aos autos.

Não prospera, no caso, a alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior para excluir a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade. As descargas atmosféricas não excluem, “a priori”, sua responsabilidade objetiva por danos causados durante distribuição da energia elétrica, porquanto as quedas de raios são eventos previsíveis, considerando-se a própria natureza e os riscos da atividade por si empreendida. No ramo explorado pela distribuidora, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação desse serviço, por certo computados na formação do preço. Logicamente, o empreendimento explorado pela distribuidora equipara-se ao designado em doutrina como “fortuito interno”, ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se prestou. Essa previsibilidade lhe traz a obrigação de apresentar solução técnica para evitar, ou, no mínimo, mitigar os efeitos de descargas elétricas e oscilações de tensão nas respectivas redes de distribuição de energia elétrica.

[...]

(N.U 1049188-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 22/11/2022)
(grifo nosso)

[...]
Na espécie, foi acostado junto com a exordial laudo técnico que indica a causa dos danos no equipamento eletrônico do segurado, qual seja, “
curto circuito
no enrolamento do estator
” causado por “
oscilação violenta na tensão
” (Id. 157744688).

Sucede que a ocorrência de queda de
energia
e/ou sobretensão na rede de
energia
elétrica em virtude das intempéries
climáticas
é fato previsível e intrínseco à atividade desempenhada pela Apelante, a quem incumbe a realização de manutenção preventiva na rede e o investimento em equipamentos para minimizar os efeitos desses fenômenos naturais.

Logo, ao contrário das alegações recursais, por estarem inseridos no risco da concessionária de
energia
elétrica, tais eventos não rompem o nexo de causalidade, sob pena de repasse de suas consequências aos consumidores.

[...]

(N.U 1002338-89.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2023,
Publicado
no DJE 16/02/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO – REGRESSIVA – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO JUNTADO – DOCUMENTOS SUFICIENTES – AUSÊNCIA DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – TEMPORAL – NÃO
EVIDENCIA
DE RAIOS – FATOR PREVISÍVEL – DANO OCASIONADO POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA – FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1- A Súmula 188 do STF estabelece que “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

2- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

3- “A responsabilidade civil da Concessionária é objetiva, mas, à luz do Código
de Defesa do Consumidor, pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC,
arts
. 12, §3o, I e II, e 14, §3o, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (CDC,
arts
. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras palavras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC,
arts
. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1o, e 868).” (N.U 1008103-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020,
Publicado
no DJE 05/11/2020).

4-
Em casos de chuvas, muito mais frequentes e que não necessariamente atingem pontualmente a residência do segurado com violência, como em caso de raios e afins, as oscilações de energia são totalmente previstas pela prestadora de serviço, e não podem servir para afastar o dever de indenizar, recaindo, assim, em risco da atividade
.

(N.U 1016072-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2023,
Publicado
no DJE 24/05/2023) (grifo nosso)

Cumpre registrar que, no caso dos autos, o laudo técnico realizado pelo Apelado e juntado à inicial é redigido de forma clara e demonstra que houve queda de energia na região e registro de fortes chuva
s com muitas descargas de raios. Também foi juntada uma reportagem local que corrobora com os fatos (ID.
207462237
,
207462234
e
207462233
).

Diante disso, verifica-se que a descarga elétrica não atingiu especificamente o imóvel do segurado, mas percorreu toda a rede de distribuição de energia para então atingir os equipamentos eletrônicos do segurado, de modo que os picos de energia causaram o estrago nos equipamentos.

Com isso, era de responsabilidade da concessionária tomar as medidas cabíveis para resguardar a rede de transmissão das possíveis descargas a
tmosféricas que, por constituíre
m caso previsível, os danos relacionados a isso poderiam ser evitados.

A Apelante não comprova nos autos qualquer medida que tenha praticado para evitar que as oscilações/sobrecargas atingissem os equipamentos dos consumidores de seus serviços, seja por instrumentos neutralizadores das oscilações ou outro meio capaz de garantir a segurança do serviço aos seus usuários.

Como descreve o art. 14, §1o do CDC, considera-se defeituoso o serviço que não fornece a segurança esperada pelo consumidor. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Com efeito
, não foi demonstrada de forma inequívoca qualquer excludente da responsabilidade para o rompimento do nexo causal entre o prejuízo sofrido e a falha na prestação do serviço da apelante, proveniente da instabilidade no fornecimento de energia elétrica, nos termos do artigo373, incisoIIdoCPC. As simples

telas de seu sistema interno apresentadas aos autos não serviram para demonstrar que não houve interrupção na unidade consumidora.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art.786, doCC.

Assim dispõe o Código Civil:

“Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
nos direito
se ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Em sendo assim, tem a apelada o direito de receber, em regresso, do causador do evento lesivo, a indenização desembolsada em prol do segurado.
Inclusive,
a Súmula no 188 do STF,
assim dispõe
: "
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art.22doCódigo de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo14doCódigo de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior,

situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art.373, inc.II, doCPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível aplicar a excludente de responsabilidade, vez que a apelante
não nega a oscilação de energia, mas busca a classificação de descargas atmosféricas como caso fortuito, contudo, como vimos acima,
as concessionárias de energia elétrica devem encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas naturais para evitar danos aos usuários.
Ainda assim, impor
ta salientar que f
enômenos naturais não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Por sua vez
, há de se garantir medidas protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da tensão da energia recebida.
Assim d
ispõe o art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel:

"A distribuidora responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do caput do art. 203".

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex
vido art.373,II, doCPC, o que não fez.

De igual modo, não
há que se cogitar
que o laudo produzido de forma unilateral não é prova idônea. Com efeito, firme é o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que,
apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico produzido por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso.

A propósito:

APELAÇÃOCÍVEL - AÇÃO REGRESSIVADE RESSARCIMENTO- PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTO SUPOSTAMENTE AVARIADOPOR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - APLICAÇÃO DOCÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA- POSSIBILIDADE- DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTONA VIA ADMINISTRATIVA- COMPROVAÇÃOPOR LAUDOTÉCNICO - MAJORAÇÃODOS HONORÁRIOSADVOCATÍCIOSRECURSAIS- SENTENÇAMANTIDARECURSO DESPROVIDO. 1. Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação doCódigo de Defesa

do Consumidorbem como a inversão do ônus da prova,

que decorre

da própria lei.2. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora.3.
Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.
4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do§ 11do artigo85doCódigo de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.
(N.U1052429-54.2019.8.11.
0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023)(
grifo nosso
).

Ademais, o entendimento deste Egrégio Tribunal não é outro se não o de que, uma vez comprovado o nexo causal, cabível o direito de ressarcimento. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE DE CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE OCASIONOU DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO DA APELADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6o DA CF) DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL ENTRE A OSCILAÇÃO DA ENERGIA E OS DANOS HAVIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.RESSARCIMENTODOS VALORES PAGOS. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. Nos termos do art. 786 do Código Civil ocorre sub-rogação dos direitos do segurado ao segurador, que possui, portanto, direito de ingressar com processo de regresso dos valores despendidos por conta do dano causado.

3. Comprovados o evento danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora.

(N.U 1009925-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
(grifo nosso)

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos do segurado indenizado, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, em face da sub-rogação.

Quanto a contagem dos juros, a sentença não merece reparos, uma vez que, a contagem a partir do seu desembolso se coaduna com entendimento extraído do STJ. Vejamos:

Na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
.

Precedentes. 7. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
no 905.346/SP, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 24/08/2020,
DJe
28/08/2020)
.
(grifo nosso)

Por fim, a relembro que a parte Apelada busca a aplicação de má-fé à Apelante por desordem processual.

Contudo
, desde que a aplicação da tese arguida pela parte não implique em alteração da verdade dos fatos ou incida em qualquer dos requisitos do art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a sentença
incólume
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
para
15%
(
quinze por cento
)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024